Tribunal: TJMT
Processo: 1027562-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027562-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), A C R TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 20.817.402/0007-86 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SUCOM) (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. LEGALIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, proferida em autos de agravo de instrumento, que deferiu tutela antecipada recursal (efeito ativo), determinando a suspensão dos efeitos de decisão administrativa que incluiu a empresa agravada no Regime Cautelar Administrativo, impedindo-a de emitir documentos fiscais eletrônicos e comprometendo suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da inclusão da empresa agravada no Regime Cautelar Administrativo, realizada unilateralmente pela Administração Tributária, sem prévia observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a possibilidade de manutenção da decisão administrativa que suspendeu a inscrição estadual da agravada, inviabilizando o exercício de suas atividades econômicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da empresa no Regime Cautelar Administrativo sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa viola os princípios constitucionais do devido processo legal, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. A suspensão da inscrição estadual impede a emissão de documentos fiscais eletrônicos e, consequentemente, inviabiliza o exercício da atividade econômica da empresa agravada, afrontando o princípio da livre iniciativa e da liberdade de trabalho consagrados no art. 170 da Constituição Federal.

5. Medidas administrativas que obstaculizam a continuidade das atividades empresariais configuram sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores (Súmulas 70, 323 e 547 do STF).

6. O Fisco dispõe de outros meios legais para a fiscalização e cobrança de tributos que não acarretam a interrupção arbitrária de atividades empresariais, devendo utilizá-los em respeito aos direitos constitucionais do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de contribuinte em regime cautelar administrativo que resulta na suspensão da inscrição estadual, sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, é ilegal, por violar o devido processo legal e os princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

2. Medidas administrativas que inviabilizam o exercício da atividade econômica do contribuinte configuram sanção política, sendo vedadas pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 170; Lei 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJMT, APL nº 1001118-85.2019.8.11.0053, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28/02/2023; TJMT, Rex/Nec/Sen nº 0001666-97.2008.8.121.0026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado pela empresa ACR TRANSPORTE

E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA, deferiu

o pedido

de tutela antecipada recursal (efeito ativo) para suspender o a interlocutória da lavra do Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública dessa Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1031316-68.2024.8.11.0041, em suma, indeferiu a providencia liminar requestada pela agravante/agravada, que tinha como desiderato suspender os efeitos da decisão administrativa

que determinou a inclusão da empresa agravada no Regime Cautelar Administrativo e,
ex offício
, a suspensão da Inscrição Estadual n. 13.972.685-3.

No agravo de instrumento a agravante sustentou que a medida administrativa cautelar, além de comprometer o livre exercício de sua atividade econômica, foi imposta unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, violando princípios constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV e art. 170 da Constituição Federal. Alegou, ainda, que a suspensão da inscrição estadual inviabiliza suas operações comerciais, que dependem da emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, à luz da malha documental que me foi disponibilizada, concluí pela presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando que a medida administrativa foi adotada sem prévio processo administrativo que assegurasse à empresa a oportunidade de defesa. Assim, o efeito ativo foi concedido para garantir a manutenção da inscrição estadual da então agravante e permitir o prosseguimento de suas atividades até decisão final no agravo (Id. 243816194).

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso, em síntese, defende a legalidade da inclusão da agravada no regime cautelar, com fundamento na legislação tributária, argumentando que a medida decorre de sua prerrogativa de fiscalização e que a suspensão da inscrição estadual não caracteriza violação aos princípios constitucionais invocados.

Pontua que, ainda que se entenda pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual da contribuinte, o mesmo não ocorre com a suspensão de emissão de NFe, sobretudo diante das irregularidades apontadas pelo FISCO. Isso, porque, em substituição da documentação fiscal eletrônica, a contribuinte pode emitir documentação avulsa e, assim, exercer suas atividades empresariais.

O recurso foi apresentado tempestivamente.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão agravada, reiterando que a imposição da medida cautelar foi unilateral e desprovida de contraditório, configurando violação a direitos fundamentais assegurados no Texto Magno (Id. 253066664).

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório que submeto à apreciação de Vossas Excelências.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027562-47.2024.8.11.0000, em que, em apertada síntese, modificando a decisão de primeiro grau, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) para suspender os efeitos da decisão administrativa que,
ex officio,
determinou a inclusão da impetrante no Regime Cautelar Administrativo, que, além de outras sanções, impede a emissão de NFe/CTe (Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte Eletrônico), o que, em outras palavras, significa a arbitrária interrupção das atividades empresariais da impetrante.

Voltando os olhos à ação de base, Mandado de Segurança n. 1031316-68.2024.8.11.0041, tem-se que em prol de sua pretensão, a impetrante/agravada narra que recebeu as Notificações n. 286544/1825/11/2023 e n. 334396/1825/11/2023, em que a autoridade coatora solicita esclarecimentos e apresentação dos documentos que relacionou, sob pena de ser enquadrada no regime de Medida Cautelar Administrativa.

Pontua que, não obstante tenha atendido 99% (noventa e nove por cento) das determinações constantes na intimação, foi surpreendida com o Despacho n. 54/2024, exarado pela autoridade coatora, desta vez enquadrando, prematuramente, a impetrante no Regime Cautelar Administrativo, cuja consequência imediata foi a de anteparar a impetrante de emitir NFe/CTee.

Aclara que na tentativa de solucionar o impasse ainda em sede administrativa, apresentou os fundamentos de defesa que foram indeferidos pela autoridade coatora, não lhe restando alternativa senão a de valer-se do presente
writ
para se opor aos atos ilegais praticados pela autoridade coatora e resguardar seu direito líquido e certo de desempenhar suas atividades empresariais.

Explana que a argumentação utilizada pela autoridade coatora para a equivocada inclusão da impetrante no regime cautelar é a de que a contribuinte não apresentou comprovação de armazenamento de parte do milho e soja adquiridos para revenda.

Entretanto, foram apresentadas as notas fiscais de remessa para armazenagem, bem como os retornos, uma vez que, por questões de logística, a impetrante não dispõe de capacidade de armazenagem própria, obrigando-se a utilizar armazém de terceiros, sob contrato, onde deposita os produtos e de lá faz a saída conforme vai fechando os contratos, sob demanda dos adquirentes.

Esclarece que a Administração Pública Fazendária, além de ser amparada pelo Poder de Polícia, possui todo aparato para, em constatação
in loco
, averiguar se nos armazéns gerais contratados pela impetrante para depositar referidos grãos possui ou não todo o estoque referido pela autoridade coatora ou, de outra banda, lançar o imposto que entender devido.

Prossegue aduzindo que referido regime não apresenta qualquer medida fiscal relativa a obrigações acessórias e que acaba demudando esta medida, que se propõe fiscalizadora, em medida cautelar arrecadadora, como meio coercitivo de arrecadar imposto, mesmo tendo disponíveis inúmeros meios de cobrança menos gravosos e que não acarretam na interrupção da atividade econômica da impetrante.

Assegura, outrossim, que a decisão administrativa impugnada no
mandamus
, que, unilateralmente, sem finalizar o procedimento administrativo questionado, veio a impedir a impetrante de emitir NFe/CTe, e, por via oblíqua, impedindo-lhe a continuidade do exercício de suas atividades, apresenta-se inadequada e abusiva, além de afrontar os princípios constitucionais da propriedade privada e da liberdade de trabalho sedimentados no art. 170 do Texto Magno, bem como os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547.

Não obstante as eloquentes razões apresentadas pela impetrante/agravada, o pedido de liminar vindicado foi indeferido pelo togado singular, por não vislumbrar,
prima face
,

a presença dos requisitos autorizadores ao seu deferimento, especialmente o
fumus boni iuris
(Id. 2424442152 - fl. 43-45).

Essa decisão gerou o inconformismo da impetrante A C R TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e, em razão disso, a matéria foi submetida a esta Corte de Justiça, por via de recurso de agravo de instrumento, em que a impetrante visa a reforma da interlocutória vergastada pelas razões que foram bem delineadas na impetração, reproduzidas no recurso de agravo de instrumento.

Ao analisar as razões externadas pela impetrante/agravante, concluí, na sequência, ao contrário da fundamentação exteriorizada pelo magistrado de primeiro grau, pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar almejada no
mandamus:
relevância dos fundamentos jurídicos dos pedidos e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 7º, inciso II da Lei n. 12.016/2009), razão por que deferi o pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo) para que fosse determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa constante no Despacho de n. 54/2024, determinando a retirada

da imposição/manutenção indevida da medida cautelar administrativa e mantendo ativa e regular a Inscrição Estadual da impetrante.

Essa decisão foi a causa motivadora da interposição do recurso de agravo interno, ora em julgamento.

Tem-se, portanto, que o centro de mira da controvérsia cinge-se à legalidade da decisão administrativa que incluiu a empresa agravada no Regime Cautelar Administrativo e à possibilidade de suspensão de seus efeitos em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, observa-se que a imposição do regime cautelar acarretou a suspensão da emissão de documentos fiscais eletrônicos pela empresa agravada, comprometendo sua capacidade de realizar operações comerciais e, em última análise, inviabilizando o exercício de suas atividades empresariais. Tal medida, ainda que revestida de caráter fiscalizatório, encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, restou evidenciado que a inclusão da empresa no regime cautelar foi realizada de forma unilateral pela autoridade fiscal, sem que houvesse oportunidade de defesa ou análise prévia das justificativas apresentadas pela contribuinte. Este fato, por si só, torna a medida administrativa ilegal, uma vez que viola o princípio do devido processo legal.

Ademais, a suspensão da inscrição estadual impede o exercício da atividade econômica pela empresa agravada, contrariando o princípio da livre iniciativa consagrado no art. 170 da Constituição Federal. É pacífico o entendimento de que medidas administrativas não podem se revestir de caráter sancionatório, sob pena de configurar sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores (Súmulas 70, 323 e 547 do STF).

O entendimento da Corte Estadual é pela ilegalidade de tal medida, quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa do contribuinte:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – INOBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, u garante o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual.

2 – Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de reexame. (TJMT – APL: 10011188520198110053, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data da Publicação: 09/03/2023.

(...)

A suspensão da Inscrição Estadual impede a empresa de emitir notas fiscais e realizar os atos necessários à atividade mercantil desempenhada, situação que caracteriza o perigo da demora, pois a concessão da tutela somente ao final pode inviabilizar o funcionamento da empresa.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar pleiteada na exordial para DETERMINAR que a autoridade impetrada suspenda os efeitos da decisão administrativa que suspendeu a inscrição estadual n. 13.409.679-7.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência o necessário.

(...)”.

O entendimento que vem sendo adotado por esta relatora em situações semelhantes está em sintonia com o entendimento que vem sendo adotado, senão por todos, pela a maioria dos membros desta Corte de Justiça,
senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SEENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Não há decadência de requerer mandado de segurança se não há nos autos comprovação precisa quanto à data da ciência do ato lesionador, mormente quando tal fato é admitido pela própria autoridade coatora, como ocorreu na hipótese concreta.

2 – Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada. (Rex/Nec/Sen com Recurso Voluntário n. 0001666-97.2008.8.121.0026).

Acrescento, ainda, que a argumentação da autoridade coatora para inserir a impetrante no regime Cautelar Administrativo não pode, por si só, servir de amparo para suspender a inscrição estadual da impetrante que, como se sabe, inviabiliza o exercício regular de sua atividade empresarial.

Se o FISCO entende que ocorreu sonegação de imposto, a medida mais correta é proceder ao lançamento e utilizar-se dos meios adequados e disponibilizados à Fazenda Pública Estadual para o recebimento de seus créditos e não inviabilizar a continuidade da atividade empresarial da contribuinte, sob pena de ofensa a princípios delineados na Cártula Fundamental, dentre eles, o do livre exercício da atividade econômica.

Dessa forma, correta a decisão unipessoal, proferida no agravo de instrumento, que concedeu a tutela antecipada recursal (efeito ativo), determinando a suspensão dos efeitos da inclusão da empresa no regime cautelar administrativo, restabelecendo sua inscrição estadual e permitindo a continuidade de suas atividades empresariais até o julgamento definitivo do recurso.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025